Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-02.2022.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-02.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELAIDE SILVA DE ASSIS - CPF: 503.713.801-97 (APELADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FATO INCONTROVERSO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
FIXADO EM SEGUNDO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
contra a sentença de ID 228695150 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais no 1000589-02.2022.8.11.0008 manejada por
ADELAIDE SILVA DE ASSIS
julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
DECLARAR INEXISTENTE
o empréstimo realizado;
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO
dos valores já pagos pela parte autora, bem como,
CONDENAR
a requerida a indenizar à requerente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto ao dano moral experimentado.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária da data do arbitramento da indenização por dano moral (Súmula 362 do STJ). Para os danos materiais, relativos aos valores da repetição do indébito, os juros e a correção monetária incidem a partir das datas em que ocorreram os descontos, nos termos das súmulas 43 e 54.

Condeno o réu no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID 228695152 a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de danos morais e a improcedência da restituição em dobro, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais, através da qual a parte ré, ora apelante, pretende a reforma da sentença quanto aos pedidos de indenização por danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

No caso, restou incontroverso que os descontos questionados são referentes à seguro não contratado pela parte apelada, fato.

Assim, como houve falha no serviço e diante da comprovada negativa de contratação, afigura-se injustificada a cobrança.

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 - destaquei).

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, as particularidades do pleito em questão e os fatos assentados, além de observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada em primeiro grau no montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024